Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707587-94.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO BATISTA OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança n. 0702593-66.2022.8.07.0018, impetrado pelo agravante contra ato imputado ao COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Pretende o agravante sobrestar a eficácia da r. decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de liminar deduzido na inicial do mandado de segurança, objetivando a suspensão do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 01/202, previsto nos editais nos. 16 e 17 de 2.022. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi analisado e indeferido pelo eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 13 de março de 2022 (ID 33429366). Assim, determino a publicação da r. decisão exarada no ID 33429366, bem como a intimação do Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no inciso VI do artigo 248 do RITJDFT. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.